Tribunal: TJMT
Processo: 0001215-62.2009.8.11.0018
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001215-62.2009.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (APELANTE), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (ADVOGADO), ARMINDO RAMAO MEDINA - CPF: 040.657.941-53 (APELANTE), ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (APELADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), JONATHAN CESAR MEDINA ROSSATTI - CPF: 010.423.571-37 (APELADO), MARA GRACIELA COSTA - CPF: 820.701.801-15 (ADVOGADO), Espolio de Nidia Filomena Medina Rossati - rep. Aldenir Rossati Mancoelho (APELADO), ESPOLIO DE ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO (APELADO), ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. DESNECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE NOVA APELAÇÃO. PREPARO REGULARMENTE RECOLHIDO. APLICAÇÃO DE DECISÃO EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO PELO CNJ. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. FAZENDAS DIVIDIDAS EM DECISÃO PRECLUSA. IGUAIS PROPORÇÕES. ACOLHIMENTO DE PROPOSTA DO APELANTE. CONSENSO ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÕES APÓS HOMOLOGAÇÃO. INVIABILIDADE. IMISSÃO DE POSSE NOS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. EXIGÊNCIA DE NOVAS CONTAS PELA ADMINISTRADORA. PRETENSÃO QUE NASCEU PRECLUSA. ALEGAÇÃO POSTERIOR À OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA ALEGAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AINDA EM TRÂMITE. DIVERGÊNCIAS QUE SERÃO TRATADAS NOS AUTOS ESPECÍFICOS. PAGAMENTO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL ACEITA POR AMBAS AS PARTES. CONTRADIÇÃO EM POSTERIOR INSURGÊNCIA QUANTO A ESTE PONTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- O STJ entende que “
só há falar em ratificação do recurso anteriormente interposto na hipótese de alteração da decisão recorrida em razão do acolhimento dos embargos de declaração
.” (REsp n. 1.418.771/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/9/2021.).

2- Dois recursos com finalidades distintas. Os embargos, com finalidade integrativa, enquanto à apelação, devolve toda a matéria impugnada para análise ao segundo grau. Em sendo os embargos acolhidos e integrando novos pontos à sentença, certamente que caberia à parte retificar os termos da apelação. Mas como não houve modificação da sentença, a apelação deve ser admitida, subindo os autos para apreciação recursal, sem se falar em ofensa à unirrecorribilidade.

3- O CNJ, no PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0006428-90.2021.2.00.0000, entendeu que, “
em cumprimento ao art. 150, III, “b” da Constituição da República e ao art. 16 da Lei Estadual n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, se abstenha de aplicar o regime de custas do foro judicial instituído pelo art. 6º e por itens das tabelas A (1, 2, e 4), B (1) e C (1) do art. 13 do mesmo diploma a atos, fases e incidentes processuais de processos distribuídos em instância originária até 31 de dezembro de 2020, devendo ainda regular, no prazo de 30 (trinta) dias, a devolução dos valores cobrados a maior àqueles que requererem
”.

4- Preclusa a definição do percentual devido a cada um e confirmando a divisão da área de acordo com proposta da própria parte apelante, o impedimento à posse do imóvel acaba por ser contraproducente ao andamento do processo, ainda mais quando o argumento aparenta ser pessoal.

5- Pedido sobre formato contábil sobreveio depois da decisão de homologação da partilha e depois da oposição dos embargos de declaração pelo apelante, correndo em evidente preclusão da matéria, não devidamente impugnada no recurso cabível. O art. 507 do CPC estabelece que “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

6- O pleito de suspender o pagamento da administradora judicial também não merece prosperar, pois o próprio apelante já afirmou, durante o trâmite do processo, que concorda com seu pagamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0001215-62.2009.8.11.0018

APELANTE: ARNALDO RAMÃO MEDINA e ARMINDO RAMÃO MEDINA

APELADO: JONATHAN CESAR MEDINA ROSSATTI e ESPÓLIO DE ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ARNALDO RAMÃO MEDINA e ARMINDO RAMÃO MEDINA
contra sentença em Ação nº 0001215-62.2009.8.11.0018 código 33551 (233/2009) - 2ª Vara Cível de Juara/MT, movida em desfavor de
JONATHAN CESAR MEDINA ROSSATTI e ESPÓLIO DE ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO
, em que se julgou homologou “
a proposta de partilha formulada pelos requerentes, e aceita pelo requerido
”, julgando o feito com resolução de mérito.

Afirma que “
não ‘voltaram atrás’, apenas RATIFICARAM o que o Requerido concordou e apontaram o ID correto do croqui, pelo fato de as 3 (três) áreas terem o mesmo CAR (CADASTRO DE ÁREA RURAL) evitando com isso, problemas futuros. O Requerido é que tem utilizado chicanas e artimanhas para não prestar contas aos Requerentes”.

Declara que
“A homologação das contas prestadas pela Administradora Judicial ocorreu sem o cumprimento do artigo 551 do CPC”.

Expõe que
“O Apelante Arnaldo Ramão Medina, em Embargos Declaratórios impugnou a prestação de contas da Real Brasil por não ter apresentado documentos comprobatório e não tê-lo feito em Formato Contábil ,a forma adequada, segundo remansosa Jurisprudência. ADEMAIS, a administradora solicitou RETIFICAÇÃO TOTAL nas contas apresentadas ID 71624263”.

Aduz que
“o valor arrecadado com a venda de madeiras seriam para pagar os honorários da Administradora Judicial, a parte da EBorges Florestal e as dívidas da sociedade na Receita Federal, Sefaz-MT e nos contratos de madeiras cujas sentenças já transitaram em julgado”.

Sustenta que,
“no dia 13/12/2020, foi deliberado em audiência proposta de saldar as dívidas da sociedade e dos honorários periciais devidos”.

Diz que
“a Administradora judicial não apresentou o PASSIVO das propriedades rurais, preocupada tão somente em se livrar do encargo e receber os seus honorários e também não apresentou documentos comprobatórios de supostas despesas”.

Fala que,
“por questão de Justiça e bom senso Requer-se que os honorários da Administradora lhes sejam repassados APÓS A APRESENTAÇÃO DO PASSIVO DAS PROPRIEDADES E DO PAGAMENTO DAS DÍVIDAS COM O DINHEIRO REMANESCENTE DA VENDA DAS MADEIRAS”.

Argumenta que
“O equívoco do douto Magistrado está no fato de a homologação da prestação de contas DA Real Brasil ID 80039556 - Sentença não veio acompanhada de documentos comprobatórios e não foi feita em FORMATO CONTÁBIL em total afronta ao artigo 551 do CPC”.

Defende que
“A Imissão de Posse do Sr. Aldenir Rossatti Mancoelho sem a Prestação de Contas será um verdadeiro PRÊMIO ao mesmo, haja vista que desde o início no processo em 2009, após 13 (treze) anos o mesmo tem se esquivado de todas as formas na solução do litígio. Da mesma forma, a homologação de Prestação de Contas da Administradora Judicial SEM o acompanhamento dos documentos comprobatórios, SEM pagamento das dívidas das propriedades com o dinheiro remanescente e o pagamento de seus honorários SEM a apresentação do PASSIVO das propriedades será também um VERDADEIRO PRÊMIO à mesma”.

Em suma, requer
“que a Imissão na Posse ao Sr. Aldenir Rossatti Mancoelho ocorra tão somente APÓS a sua prestação de Contas no processo Ação de Exigir Contas Código 35211 devido à Conexão entre o Presente processo ora apelado, Código 33551, e a referida ação; 5.seja determinado à Real Brasil: a. apresentar documentos comprobatórios das despesas; b.pagar as dívidas da sociedade com o dinheiro remanescente; 5.Que os honorários da Real Brasil sejam pagos após a apresentação dos documentos comprobatórios das despesas em formato contábil e apresentação do PASSIVO DAS PROPRIEDADES conforme determinação quando da nomeação da mesma como Administradora Judicial”
(id. 151075237).

E
m contrarrazões, pede-se o não conhecimento da apelação, pela interposição de dois recursos, sendo o outro o de embargos de declaração. No mérito, pelo desprovimento (id. 151075292).

Indeferida a justiça gratuita, sobreveio embargos que foram rejeitados e, opondo-se novos embargos, houve desistência, sobrevindo o pagamento do preparo.

Os apelados pedem a deserção do recurso, alegando pagamento a menor (id. 168497160).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que, nesta instância, apenas se aferirá o acerto ou desacerto da sentença. Levantamento de valores, diligências envolvendo outros feitos, não serão apreciadas. Isto deve ser feito em primeiro grau, em cumprimento provisório de sentença, nos autos competentes ou nos recursos competentes, como, a exemplo, do AI 1006804-81.2023.8.11.0000. O que se analisará é o apelo e a sua admissibilidade. Sendo admitido, o seu mérito, nos estritos termos do que está escrito, com as contrarrazões.

Apelação interposta por
ARNALDO RAMÃO MEDINA e ARMINDO RAMÃO MEDINA
contra sentença em Ação nº 0001215-62.2009.8.11.0018 código 33551 (233/2009) - 2ª Vara Cível de Juara/MT, movida em desfavor de
JONATHAN CESAR MEDINA ROSSATTI e ESPÓLIO DE ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO
, em que se julgou homologou “
a proposta de partilha formulada pelos requerentes, e aceita pelo requerido
”, julgando o feito com resolução de mérito.

Em contrarrazões, suscita-se o não conhecimento do recurso pela oposição de embargos e interposição de apelação contra a sentença.

Primeiramente veio sentença homologatória. Desta, vieram embargos acolhidos. Depois, sobreveio novos embargos e a interposição do apelo.

Estes embargos foram posteriormente rejeitados, mantendo-se, assim, os termos da sentença pré-existente, que já tinha sido objeto de apelação.

Nestes casos, o STJ entende que “
só há falar em ratificação do recurso anteriormente interposto na hipótese de alteração da decisão recorrida em razão do acolhimento dos embargos de declaração
.” (REsp n. 1.418.771/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/9/2021.).

Assim, sendo interposto dois recursos, um de embargos e um de apelação, sendo os embargos rejeitados, não há que falar em ofensa à unirrecorribilidade, vez que o STJ admite o conhecimento da apelação, sem necessidade, inclusive, de posterior ratificação.

Ademais, são dois recursos com finalidades distintas. Os embargos, com finalidade integrativa, enquanto à apelação, devolve toda a matéria impugnada para análise ao segundo grau. Em sendo os embargos acolhidos e integrando novos pontos à sentença, certamente que caberia à parte retificar os termos da apelação. Mas como não houve modificação da sentença, a apelação deve ser admitida, subindo os autos para apreciação recursal, sem se falar em ofensa à unirrecorribilidade.

Outro ponto alegado pela parte seria de que o preparo teria sido recolhido a menor, em R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), quando deveria ser em R$ 87.895,00 (oitenta e sete mil e oitocentos e noventa e cinco reais).

Ocorre que o CNJ, no PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0006428-90.2021.2.00.0000, entendeu que, “
em cumprimento ao art. 150, III, “b” da Constituição da República e ao art. 16 da Lei Estadual n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020,
se abstenha
de aplicar o regime de custas do foro judicial instituído pelo art. 6º e por itens das tabelas A (1, 2, e 4), B (1) e C (1) do art. 13 do mesmo diploma a atos, fases e incidentes processuais de processos distribuídos em instância originária até 31 de dezembro de 2020, devendo ainda regular, no prazo de 30 (trinta) dias, a devolução dos valores cobrados a maior àqueles que requererem
”.

O presente feito é de 2009, e entendeu-se que, sobre ele, não deve incidir os novos valores da Lei Estadual 11.077.

Por isso, o setor certificou:

“
Certifico que, em cumprimento ao r. despacho de id. 167691684, ratifico a certidão lançada no id. 16768517, para consta que em 04/05/2023 foi efetuado o pagamento da Guia n. 05511, id. 167393187, no valor de R$375,89 referente ao preparo deste recurso.

Certifico, ainda, que desde 02/05/2023 o sistema de arrecadação desta Corte está parametrizado à decisão do Procedimento de Controle Administrativo registrado sob n. 0006428-90.2021.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

Certifico, finalmente, que conforme consta no arquivo de id. 151072978 (pág. 71 - pdf), o valor da causa é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).”
(id. 168299698).

Assim, o sistema aceitou e contabilizou o valor do preparo em R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos). Caso contrário, não teria viabilizado esta computação.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
ARNALDO RAMÃO MEDINA e ARMINDO RAMÃO MEDINA
contra sentença em Ação nº 0001215-62.2009.8.11.0018 código 33551 (233/2009) - 2ª Vara Cível de Juara/MT, movida em desfavor de
JONATHAN CESAR MEDINA ROSSATTI e ESPÓLIO DE ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO
, em que se julgou homologou “
a proposta de partilha formulada pelos requerentes, e aceita pelo requerido
”, julgando o feito com resolução de mérito.

Importa consignar que, em 13/08/2018, foi reconhecida a sociedade entre as partes, com divisão igualitária em 33,33% para cada um dos sócios (id. 61753670, p. 15):

Durante o trâmite do feito, os apelantes apresentaram proposta (id. 61763430, p. 147).

“[...] 7.DA SUGESTÃO APRESENTADA POR ARNALDO E ARMINDO RAMÃO MEDINA

Os requerentes apresentam como sugestão de partilha o mapa DOC.05, por ser a mais justa, na proporção fixada pelo Juízo em r. Sentença; ademais, Arnaldo e Armindo não querem nada do Sr. Aldenir, somente a parte que os mesmos têm direito.

PARA ARNALDO E ARMINDO

Galápagos ..................1.870,575 hectares

Fronteira.....................2.892,435 hectares

Monte Cristo...............2.634,478 hectares

______________

TOTAL.................... 7.397,488 hectares

Para facilitar a partilha e a demarcação in loco os autores REQUEREM que as áreas de Arnaldo Ramão Medina e Armindo Ramão Medina sejam contínuas.

PARA ALDENIR

Monte Cristo........................ 2.251,630 hectares

Fronteira.................................1.446,000 hectares

________________

TOTAL.............................. 3.697,630 hectares.

[...]

15.DOS PEDIDOS

Mediante o exposto Requer-se:

1.determinar à administradora comercializar a madeira da Autex 3032/2020 e pagar as dívidas e compromissos já apontados alhures;

2.determinar à Real Brasil apresentar, semanalmente, prestação de contas das despesas realizadas nas propriedades dos litigantes;

3.qualquer que seja a decisão do Juízo com relação à partilha de áreas que se aguarde o deslinde dos processos 555/2009 código 35.211, 12.556, 21.831,41.497, recursos de apelação envolvendo contratos de madeiras e que fique sob a guarda do Juízo a posse das propriedades como garantia para eventual ressarcimento da parte vencida à vencedora;

4.prioridade no julgamento dos processos 21.831,12.556 após o envio do Juízo da Primeira à Segunda Vara e 41.497-Segunda Vara e

que se aguarde o resultado das Apelações apresentadas ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso envolvendo os contratos de madeiras;

5.seja acatada, para fins de partilha, a sugestão/mapa DOC.05
”.

O apelado também se manifestou nos autos, e requereu (mesmo id 61764594, p. 11):

“[...] Face ao exposto, requer :-

A)- Que V. EXA. se digne em sentenciar o feito , procedendo a divisão igualitária dos imóveis , especificando as coordenadas geográficas dos marcos e divisas de cada quinhão , com a imissão na posse de imediato a cada sócio , com autorização para levantamento das divisas ,tudo na forma de tutela antecipada ,nos termos da lei ;

B)- Que seja autorizado a Real Brasil a proceder a venda das madeiras constantes do projeto de manejo florestal , segundo o valor de mercado , com o depósito judicial do fruto da comercialização , nos termos da lei ;

C)- Que seja fixado os honorários da Real Brasil no limite mínimo legal , nos termos da lei ;

D)- Que seja a empresa Real Brasil destituída da administração judicial dos bens da sociedade , com exceção do encargo de comercializar as madeiras constantes do projeto de manejo florestal , até a conclusão da exploração da madeira , nos termos da lei ; [...]”.

Foi proferida a seguinte decisão (id. 61764594, p. 14):

“Vistos etc;

Conforme já deliberado em audiência (ref. 54), restou autorizado à administradora judicial a contratar a exploração de madeira existente na AUTEX (n° 3035/2020), com a finalidade de quitar as dívidas da sociedade e os honorários periciais.

Outrossim, apresentada proposta de pagamento por hectares de terras, restou rejeitada pelos sócios, que em contrapartida, foram unânimes em concordar com a exploração da madeira.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS resta autorizada a Administradora Judicial contratar a exploração da referida AUTEX, com a celebração dos instrumentos contratuais necessários, bem como solicitar toda e qualquer licença necessária para a concretização da referida exploração florestal. Todavia, determino:

a) todos os valores recebidos deverão ser depositados, integralmente, nos presentes autos, para posteriormente serem destinados a quem de direito;

b) com o término da exploração, deverá a Administradora Judicial apresentar contas detalhadas de todas as suas despesas;

c) após, digam as partes, e venham conclusos para deliberação/sentença.

CUMPRA-SE.”

Plano de partilha foi apresentado pela administradora judicial, Real Brasil (id. 61764615).

Lá, constou que “
as áreas destinadas aos Srs. Arnaldo Ramão Medina e Armindo Ramão Medina estão demonstradas nas Figura 15 e 18, perfazem a importância total de R$ 17.283.080,3356 (dezessete milhões e duzentos e oitenta e três mil e oitenta reais e trinta e quatro centavos)”,
bem como que
“a área destinada ao Sr. Aldenir, sendo que sua importância monetária perfaz R$ 8.637.388,9807 (oito milhões e seiscentos e trinta e sete mil e trezentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos
)”.

A divisão ficou definida:

Em conclusão, consignou-se que “
I. A partilha apresentada foi executada considerando a divisão proposta pelos sócios Arnaldo e Armindo Medina, conforme do mapa apresentado junto a fls. 7.051 dos Autos, que foi devidamente aceita pelo sócio Sr. Aldenir, conforme Ref.87. II. Adicionalmente, no item 6 foram demonstrados os valores monetários pertencentes a cada área, levando em consideração as áreas destinadas a cada sócio. III. De posse da área total das propriedades, foram elaborados os Mapas Perimetrais e Memoriais Descritivos de cada quinhão, apresentados em Anexo. IV. Após a emissão na posse pelos proprietários, cada qual deverá providenciar a demarcação física dos quinhões nos termos dos memoriais descritivos apresentados, e consequentemente, proceder as certificações das áreas nos órgãos competentes
.”

Depois disso, foi proferida decisão homologando a partilha (id. 66728138):

“D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A

Trata-se de Ação Ordinária de Reconhecimento, Dissolução e Liquidação de Sociedade de Fato com pedido de tutela antecipada, e ainda pedido incidental de prestação de contas, movida por Arnaldo Ramão Medina e Armindo Ramão Medina em face de Aldenir Rossatti Mancoelho e Jonathan Cesar Medina Rosatti e Espólio de Nídia Filomena Medina Rossatti.

Pois bem. Depreende-se dos autos que no dia 13/12/2020, foi deliberado em audiência proposta de saldar as dívidas da sociedade e dos honorários periciais devidos.

Ato contínuo, à id. 61763430 – fls. 110/155, foi apresentado a proposta de partilha a fim de solucionar o litígio.

Intimadas as partes para se manifestarem quanto a proposta, à id. 61763430 – fls. 126/138 as partes requerentes concordaram com a partilha, bem como a parte requerida, à id. 61764594 – fls. 188/189.

Assim, tendo em vista a concordância das partes, julgo por bem homologar a partilha apresentada à id. 61763430 – fls. 110/155.

CUMPRA-SE.”

Em embargos, ambas as partes levaram ao juízo omissão quanto à posse. Enquanto o apelado entende que devem ser imitidos na posse, o apelante, nos embargos de 08/10/2021, entende que a posse deve ficar sob guarda do juízo até o deslinde de AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 35211 e dos PROCESSOS 41497,2 ª VARA e 12556 e 21831 1ª VARA (id. 67500785).

O apelante ainda alegou nos embargos que o juízo “
não se manifestou com relação à Reserva Legal das propriedades haja vista que o CAR é único para as 3 (três) propriedades
”.

Em novo peticionamento, em 18/01/2022, o apelante requereu “
1.A Exclusão da AUTEX NO VALOR DE R$ 1.750.000,00 para fins de cálculos dos honorários da administradora; 2.A minoração para 1 % (um por cento) os honorários da Administradora OU que seja mantido o percentual de 2 %; 3.Determinar à Administradora apresentar o PASSIVO das propriedades dos litigantes, já apontadas em linhas pretéritas haja vista que sequer os mencionou ́[...] 1. Reitera-se: determinar à Administradora apresentar em FORMATO CONTÁBIL as despesas acompanhadas de documentos comprobatórios; 2.Aguardar a liberação dos honorários da Administradora até que apresente em FORMATO CONTÁBIL a prestação de contas acompanhada dos documentos comprobatórios conforme artigo 917 do Código Civil Brasileiro e Art. 551 Do CPC/2015 especificando-se as receitas e a aplicação das despesas, bem como o respectivo saldo e a análise por parte do douto Juízo o pedido de MINORAÇÃO.”
(id. 73794624).

Assim, sobreveio decisão de apreciação dos embargos de declaração:

“I – RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária de Reconhecimento, Dissolução e Liquidação de Sociedade de Fato com pedido de tutela antecipada, e ainda pedido incidental de prestação de contas, movida por Arnaldo Ramão Medina e Armindo Ramão Medina em face de Aldenir Rossatti Mancoelho e Jonathan Cesar Medina Rosatti e Espólio de Nídia Filomena Medina Rossatti.

Na inicial, os autores declaram ter uma sociedade de fato com o requerido Aldenir, viúvo da irmã dos autores, desde 1985, tendo adquirido conjuntamente de lá para cá vários imóveis, veículos, animais e utensílios de trabalho, sendo que para comprovação de referida sociedade e aquisições fazem pedido de produção de prova emprestada mediante juntada de várias peças processuais de ações de cunho possessório e de inventário, para tanto juntando as várias cópias de documentos constantes nos quinze volumes destes autos.

Que a administração da sociedade de fato era exercida pelo requerido Aldenir, que o fazia mediante a outorga de procuração dos demais sócios. Todavia, supostamente Aldenir estaria sonegando bens da sociedade, bem como se negando a prestar contas aos sócios.

Às f. 3196 e ss., a antecipação dos efeitos da tutela foi parcialmente deferida, ocasião em que o então administrador da sociedade de fato, Aldenir Rossatti Mancoelho foi destituído da gestão da sociedade. Para tanto, a então magistrada exarou a seguinte fundamentação:

“Diante do anunciado conflito entre os irmãos e o cunhado e ainda do teor e documentos das ações cautelares em apenso, há que se deferir em parte os pedidos liminares, o que faço para desde já determinar que a administração das Fazendas Fronteira, Monte Cristo e Galápagos e dos bens e animais que lá se encontrem, passe a ser dos autores, conjuntamente, mediante a caução por eles ofertada, que deverá ser reduzida a termo, sendo que caberá aos mesmos proceder ao necessário para também prestarem contas de sua administração aos requeridos, de agora em diante”.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram as contestações de f. 3549/3554 e 3556/3582.

O requerido Jonathan apenas alegou sua ilegitimidade passiva. Os demais requeridos arguiram a ilegitimidade de espólio de Nídia; a falta do interesse processual. Mérito, pugnaram pela improcedência do pedido, e pela partilha dos bens.

Posteriormente, determinou-se que a prestação de contas fosse feita em autos apartados, gerando então o feito código n° 35211, permanecendo como objeto do presente feito apenas o reconhecimento de dissolução da sociedade de fato, com a partilha dos bens comuns.

Em decisão parcial de mérito proferida em 13/08/2.018 foram excluídos do processo os então requeridos Jonathan, e o Espólio de Nídia. Ainda, restou reconhecida a existência de sociedade de fato entre Arnaldo Ramão Medina, Armindo Ramão Medina e Aldenir Rossatti Mancoelho, no percentual de 33,33% para cada um dos sócios, iniciada em 20/09/1.985, e seu término na data da referida decisão, em 13/08/2018.

Na mesma ocasião, reconhecendo a total incapacidade dos requerentes em administrar os imóveis em comum, nomeou-se um administrador judicial, com a finalidade de realizar um levantamento de todo o patrimônio da sociedade de fato, incluindo ativos e passivos, e fazer pormenorizada avaliação do patrimônio em comum. Após, aplicando analogicamente o disposto nos arts. 647 e ss (Da Partilha); e art. 730 (Da Alienação Judicial), sugerir hipóteses viáveis de partilha dos bens em comum.

Ao final, após apresentada uma proposta de partilha, todas as partes concordaram com a derradeira proposta apresentada pelo Administrador Judicial. Todavia, posteriormente os requerentes, voltando atrás, voltaram atrás quanto ao seu consentimento, pugnando uma miríade de pedidos, como que não quisesse que o feito se encerrasse.

É, em apertada síntese, o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração aviados no ID 67352491 merecem provimento, tendo em vista que a referida decisão foi omissão quanto à imissão na posse.

Entretanto considerando que os requerentes, aparentemente querem eternizar a presente demanda, adotando posturas processuais totalmente contraditórias, cabe então a este magistrado determinar a forma através do qual a partilha dos bens se dará. E a forma que entendo ser a correta é justamente aquela em que já houve consenso entre as partes e a administradora judicial, que não se sabe por qual razão, os requerentes resolveram voltar atrás.

Frise-se, por oportuno, que na decisão parcial de mérito proferida nestes autos em 13/08/2018, decisão está já preclusa, restou determinado que os bens em comum serão partilhados no percentual de 33,33% para cada uma das partes. Com isso, nestes autos, este percentual será entregue a cada qual das partes!

Sendo assim, eventuais dívidas havidas entre as partes, deverão ser buscadas nos autos pertinentes, após a sua devida apuração e liquidação, não havendo que se falar em condicionar a entrega do bem da vida neste processo, à resolução da miríade de processos havidos entre as partes.

Demais disso, a suposta existência de dívidas ilíquidas não tem o condão de inviabilizar que as partes tenham acesso e usufruam do patrimônio que ora se individualiza, o que por certo permitirá que, doravante, possam ter uma vida independente e quiçá, digna.

Portanto, todas as questiúnculas levantadas não são suficientes para impedir a entrega do bem da vida às partes litigantes.

Volvendo os olhos ao caso concreto, e visando solucionar o litígio, é necessário que ressaltar que após a apresentação de inúmeras hipóteses de partilha dos imóveis, todas refutadas, os requerentes formularam uma sugestão na petição juntada em 13/12/2020 (ID 61763430, f. 124 e 125), tendo inclusive um croqui denominado PROPOSTA ESCOLHIDA (f. 125).

Instada a manifestar-se, a parte requerida às f. 188/189 do ID 61764594, concordou expressamente com a proposta de divisão apresentada pelos requerentes.

Diante disso a administradora judicial apresentou laudo técnico nos autos, em que, inclusive, apresentou as plantas perimetrais e respectivos memoriais descritivos da área partilhada, tal como sugerido pelos requerentes e aceito pelo requerido (f. 151 e seguintes – ID 61764615), individualizando a porção que caberá a cada qual dos litigantes.

Com efeito, tendo a aludida proposta de partilha respeitado os percentuais fixados na decisão que encerrou a sociedade de fato, bem como a circunstância de que todas as deliberações foram cumpridas pela administradora judicial, entendo que é o caso de se encerrar a presente pendenga, nos termos construídos pelas próprias partes.

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS acolho os embargos de declaração (ID 67352491) para integrar a decisão ID 66728138, homologando a proposta de partilha formulada pelos requerentes, e aceita pelo requerido, encerrando o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. III, “b, do CPC.

Determino que as partes sejam devidamente IMITIDOS NA POSSE de seus respectivos talhões, nos exatos termos fixados nas plantas perimetrais e respectivos memoriais descritivos da área partilhada.

A imissão na posse deverá ocorrer no prazo de até 45 dias, cuja data deverá ser marcada pela administradora judicial e comunicada às partes e nos autos. Na ocasião, a diligência deverá ser acompanhada por oficial de justiça que lavrará o competente auto de imissão na posse, consignando os devidos limites e confrontações.

Homologo o laudo final apresentado pela Administradora Judicial, bem como suas contas prestadas.

Defiro os pedidos formulados pela Administradora Judicial na petição ID 73537139, exceto o pedido de majoração dos honorários pericial, que já fora fixado em decisão coberta pelo manto da preclusão. Expeça-se IMEDIATAMENTE os respectivos alvarás.

Os valores remanescentes deverão ser liberados em favor das partes litigantes, no percentual de 33,33% para cada uma delas

Considerando que o encerramento do presente feito ocorreu de forma consensual, as custas judiciais serão pró-rata, e cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos.

CUMPRA-SE.”

Do trâmite do processo, depreende-se que a proposta ofertada pelo apelante, da divisão da área, é que foi aceita pela parte apelada e pela administradora judicial, qual seja a constante no id. 61763430, p. 124.

Ademais, em peticionamento que seguiu, na p. 127, declararam que “
CONCORDAM com a venda das madeiras da AUTEX 3032/2020 para pagamento dos honorários da Real Brasil e demais dívidas das propriedades rurais, por ser a mais prudente conforme palavras da mesma
”. Ainda, disse que “
é mais viável e prático vender as madeiras da Autex 3032/2020 para pagar os honorários da Interventora e pagar todas as dívidas das propriedades, ITR, Camionete DOC.01.1, custas de processo, ressarcir os madeireiros nos diversos contratos de Embargos de Terceiros, os quais foram julgados procedentes e encontram-se em fase de Recurso no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, receita federal, Sefaz etc
”.

Após a homologação do laudo de partilha, em estando as partes concordantes em relação a este ponto, sobreveio embargos em que o apelante entende que a posse deve ficar sob guarda do juízo até o deslinde de AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 35211 e dos PROCESSOS 41497,2 ª VARA e 12556 e 21831 1ª VARA (id. 67500785).

Sobre este ponto, está claro na sentença que, “
na decisão parcial de mérito proferida nestes autos em 13/08/2018, decisão está já preclusa, restou determinado que os bens em comum serão partilhados no percentual de 33,33% para cada uma das partes. Com isso, nestes autos, este percentual será entregue a cada qual das partes
”.

Em estando a questão preclusa, já se tendo definido o percentual devido a cada um e confirmando a divisão da área de acordo com proposta da própria parte apelante, o impedimento à posse do imóvel acaba por ser contraproducente ao andamento do processo, ainda mais quando o argumento aparenta ser pessoal, no sentido de que “
A Imissão de Posse do Sr. Aldenir Rossatti Mancoelho sem a Prestação de Contas será um verdadeiro PRÊMIO ao mesmo, haja vista que desde o início no processo em 2009, após 13 (treze) anos o mesmo tem se esquivado de todas as formas na solução do litígio”.

Se já se definiu, em decisão preclusa, o percentual de cada um, e sobrevindo homologação da porção de cada um em mapa, materializado, não há que falar em impedimento de posse como uma sanção ao Sr. Aldenir, que, inclusive, já falecera e não conseguiu, em vida, imitir-se na posse do imóvel,

Quanto ao pleito de que “
O Apelante Arnaldo Ramão Medina,
em Embargos Declaratórios
impugnou a prestação de contas da Real Brasil por não ter apresentado documentos comprobatório e não tê-lo feito em Formato Contábil”
, não merece prosperar, pois o pedido sobre este formato contábil sobreveio depois da decisão de homologação da partilha e d
epois da oposição dos embargos de declaração pelo apelante
, correndo em evidente preclusão da matéria, não devidamente impugnada no recurso cabível. A petição que traz a matéria contábil é de 18/01/2022, enquanto os embargos já tinham sido opostos em 08/10/2021, de modo que reviver a questão seria contraproducente e ofenderia o art. 507 do CPC, que estabelece que “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
”.

Soma-se que “
como o Sr. Aldenir (de cujus – exsócio) era quem administrava as fazendas até o ano de 2009, todos os passivos estão em seu nome, o que coloca em dúvida a pretensão dos Apelantes quanto ao referido assunto, já que quem deveria reclamar primordialmente disso seria Jonatan, ora Apelado e sucessor de Aldenir
”, nos termos do afirmado em contrarrazões (id. 151075292).

Ressalta-se que ainda tramita entre as partes o pedido de Ação de Prestação de Contas nº 0002691-62.2014.8.11.0018 - código 65547, de modo que alegar que “
não ‘voltaram atrás’, apenas RATIFICARAM o que o Requerido concordou e apontaram o ID correto do croqui, pelo fato de as 3 (três) áreas terem o mesmo CAR (CADASTRO DE ÁREA RURAL) evitando com isso, problemas futuros. O Requerido é que tem utilizado chicanas e artimanhas para não
prestar contas
aos Requerentes”
.

Se a matéria está ligada a prestação de contas, deve ser tratada em ação específica ainda em andamento.

Ademais, adiro ao fundamento exposto na sentença de que “
eventuais dívidas havidas entre as partes, deverão ser buscadas nos autos pertinentes, após a sua devida apuração e liquidação, não havendo que se falar em condicionar a entrega do bem da vida neste processo, à resolução da miríade de processos havidos entre as partes. Demais disso, a suposta existência de dívidas ilíquidas não tem o condão de inviabilizar que as partes tenham acesso e usufruam do patrimônio que ora se individualiza, o que por certo permitirá que, doravante, possam ter uma vida independente e quiçá, digna. Portanto, todas as questiúnculas levantadas não são suficientes para impedir a entrega do bem da vida às partes litigantes
”.

O pleito de suspender o pagamento da administradora judicial também não merece prosperar, pois o próprio apelante já afirmou, durante o trâmite do processo, que “
CONCORDAM com a venda das madeiras da AUTEX 3032/2020 para pagamento dos honorários da Real Brasil e demais dívidas das propriedades rurais, por ser a mais prudente conforme palavras da mesma
”.

Portanto, deve a sentença de homologação ser mantida em todos os seus termos.

Neste sentido, caso análogo:

“
Apelação. Anulação de ato judicial. Inexistência de vícios. Improcedência. Sentença mantida. Não evidenciados vícios na decisão homologatória de dissolução de sociedade de fato em que estabeleceu partilha de bens do casal, se impõe a improcedência do pleito anulatório
.” (TJ-RO - AC: 00037659720138220013 RO 0003765-97.2013.822.0013, Data de Julgamento: 16/09/2019).

“
Agravo de instrumento. Ação de dissolução e liquidação de sociedade empresarial. Decisão que homologa o laudo de avaliação de imóvel. Insurgência quanto ao laudo e quanto ao valor consignado. Pedido de nova avaliação. Desnecessidade. Laudo de avaliação que aparenta correção. Insurgência genérica que não desfaz a robustez da avaliação. Decisão mantida. Agravo desprovido
.” (TJ-SP - AI: 22728983220198260000 SP 2272898-32.2019.8.26.0000, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 07/07/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APURAÇÃO DE HAVERES EM DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE, LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. INCONFORMISMO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO QUE APENAS REPISA OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA IMPUGNAÇÃO, QUE SE AFIGURAM FRÁGEIS PARA DESCONSTITUIR A PROVA PERICIAL TÉCNICA. DECISÃO CORRETA, NA FORMA E NO CONTEÚDO, QUE INTEGRALMENTE SE MANTÉM. RECURSO DESPROVIDO
.” (TJ-RJ - AI: 00563816720168190000 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 3 VARA CIVEL, Relator: JOSÉ CARLOS MALDONADO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2017).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Sem majoração de honorários, pois sem arbitramento de honorários em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023